Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711622-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ISRAEL RAMADAM DE SANTANA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABIIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima): art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena, em especial quanto aos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime e ao critério de exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo. 4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão. 5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP. 6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos. 7. Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua pelo menos quatro disparos na direção da vítima, revelando exacerbado grau de reprovabilidade da conduta. 8. As circunstâncias do crime são graves e exorbitam as normais para o tipo penal se o crime de homicídio qualificado foi praticado com extrema violência, em plena via pública, próximo a um bar, em área residencial. 9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, incisos I e IV, art. 33, § 2o, alínea “b”; CPP, arts. 492, I; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão n. 1384972, 3a Turma Criminal, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 11/11/2021. TJDFT. Acórdão n. 1953131, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024. TJDFT. Acórdão n. 1890452, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 11/07/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que teria havido fundamentação inidônea na avaliação negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em afronta ao princípio da individualização da pena; b) artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, porquanto devem ser afastadas as qualificadoras do crime porque não descritas na denúncia nem submetidas ao Conselho de Sentença; c) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sua condenação teria sido contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio no artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No presente caso, a quantidade de disparos efetuados pelo agente, tendo quatro atingido região letal, é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, porquanto demonstra intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo penal. Eis o que dispõe o Laudo de Exame de Corpo e Delito no 32235/2020 (ID 69076181), concluindo por choque hipovolêmico como causa da morte, consequente de lesões perfurocontundente no tórax, determinadas por projetis de arma de fogo, a robustecer a noção de dolo acentuado (...). Na hipótese, a análise negativa das circunstâncias do crime se fundou em elementos concretos dos autos, suficientes para demonstrar maior gravidade da conduta, porquanto a utilização de arma de fogo em via pública diversas vezes, em frente a um bar, em uma área residencial, excede às balizas do tipo penal, refletindo o desprezo pela ordem social” (ID 72842109). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Só se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri,(...) nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas” (AgRg no AREsp n. 96.517/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013). Igual teor: AREsp n. 2.763.965, Ministro Og Fernandes, DJEN de 6/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027